Tribunal: TJPA
Processo: 0808482-34.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808482-34.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

SUSCITADO: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO. COMPETÊNCIA INTERNA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DESLIGAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO POR APOSENTADORIA E IDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO IAC Nº 0816071-77.2023.8.14.0000. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO.

I. CASO EM EXAME

1.

Dúvida Não Manifestada na Forma de Conflito instaurada para definir a competência interna entre as Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento de Agravo de Instrumento em demanda que discute a manutenção de empregado de sociedade de economia mista no cargo, após desligamento fundado em aposentadoria e idade. A controvérsia decorre da necessidade de enquadramento da natureza jurídica da relação litigiosa à luz da tese vinculante firmada no IAC nº 0816071-77.2023.8.14.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demanda que impugna ato de desligamento de empregado público de sociedade de economia mista, fundado em aposentadoria e idade, possui natureza jurídica apta a atrair a competência das Turmas de Direito Público ou das Turmas de Direito Privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IAC nº 0816071-77.2023.8.14.0000 fixa que a competência das Turmas especializadas é definida primordialmente pela natureza da relação jurídica litigiosa, ainda que figure no processo pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta.

4.

A identificação da natureza da relação jurídica controvertida exige análise conjunta das partes, da causa de pedir e do pedido, com prevalência do conteúdo do direito material discutido e do regime jurídico aplicável.

5.

A causa de pedir está fundada no controle de legalidade do ato de desligamento de empregado público, praticado com base em normas constitucionais relacionadas à aposentadoria e à permanência no vínculo funcional.

6.

O precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 606 reconhece que a demissão de empregado público possui natureza constitucional-administrativa, e não trabalhista.

7.

A controvérsia não versa sobre relação contratual típica de direito privado, mas sobre a validade de ato administrativo submetido a normas de direito público.

8.

A condição de sociedade de economia mista da parte agravada não altera a competência quando o ato impugnado é praticado sob regime jurídico de direito público e apresenta natureza administrativa.

9.

O art. 31, parágrafo único, II e XVI, do Regimento Interno do TJPA atribui às Turmas de Direito Público o julgamento de feitos relacionados ao controle e cumprimento de atos administrativos e às matérias de direito público em geral.

IV. DISPOSITIVO

10.

Competência das Turmas de Direito Público declarada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 173, §1º, II; CPC, arts. 43, 947, §2º, e 955; RITJPA, arts. 31, §1º, 31-A, §1º, 187, §4º, e 31, parágrafo único, II e XVI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IAC nº 0816071-77.2023.8.14.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 04.03.2026; STF, Tema 606 da Repercussão Geral; STJ, CC 182.184/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, CC 171.348/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 02.09.2020; STJ, REsp 1.869.867/SC; STJ, REsp 1.976.792/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes d
o Tribunal Pleno, à unanimidade, em DECLARAR A COMPETÊNCIA DAS Turmas de Direito Público
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 17 de junho de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Dúvida Não manifestada na Forma de Conflito (processo nº 0808482-34.2023.8.14.0000) suscitado pela Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho em face da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, nos autos do Agravo de Instrumento interposto por JOÃO DOS SANTOS NEVES contra decisão que indeferiu liminar contra o BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA).

O Agravo de Instrumento fora inicialmente distribuído à Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, a qual declinou da competência e determinou a redistribuição do feito, por entender ser de competência das Turmas de Direito Privado.

A Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, suscitou a dúvida não manifestada na forma de conflito, alegando que, embora o recurso seja contra decisão proferida por juízo de direito privado, a matéria discutida é a aposentadoria de empregado público, suja competência para o julgamento é de uma das Turmas de Direito Público uma vez que versa sobre ato administrativo e por tratar de questões previdenciárias.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela competência das Turmas de Direito Público.

O feito foi sobrestado, tendo em vista o Incidente de Assunção de Competência nº0816071-77.2023.8.14.0000. Em seguida, foi informado o julgamento do paradigma.

É o relatório.

VOTO

O cerne da divergência reside em definir se a lide que discute a manutenção de empregado de sociedade de economia mista no cargo, após demissão fundada em aposentadoria e idade, deve ser julgada pelas Turmas de Direito Público ou de Direito Privado deste E. Tribunal.

No julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 0816071-77.2023.8.14.0000. Naquela oportunidade, o Tribunal Pleno definiu que a competência é fixada pela relação jurídica litigiosa. Senão vejamos:

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA INTERNO. TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. CRITÉRIOS RATIONE MATERIAE E RATIONE PERSONAE. UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTOS. FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE. DEFINIÇÃO DE TERMO INICIAL E EFEITOS SOBRE CAUSAS PENDENTES. JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Incidente de Assunção de Competência instaurado a partir de Conflito de Competência suscitado entre Desembargadores integrantes das Turmas de Direito Público e de Direito Privado, com o objetivo de definir o critério de fixação da competência interna, em segunda instância, nos feitos que envolvam entes da Administração Pública Indireta, à luz dos arts. 31, §1º, e 31-A, §1º, do RITJPA.

2.

Divergência quanto à prevalência do critério material (natureza da relação jurídica litigiosa) ou à necessidade de conjugação dos critérios material, pessoal e funcional para definição da competência.

3.

Causa-piloto referente ao Conflito de Competência Cível nº 0813530-08.2022.8.14.0000, originado de Agravo de Instrumento interposto em ação revisional de contrato de concessão de imóvel comercial cumulada com indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a competência das Turmas especializadas é definida exclusivamente pela natureza da relação jurídica litigiosa ou se demanda conjugação com o critério subjetivo; (ii) saber como aferir a natureza jurídica da relação controvertida quando presente ente da Administração Pública Indireta; (iii) definir os efeitos temporais da tese a ser fixada, inclusive quanto às causas pendentes e ao processo paradigma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Regimento Interno do TJPA adota como diretriz estruturante a especialização por matéria, indicando a prevalência do critério ratione materiae na definição da competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado.
6. A divergência instaurada revelou, de um lado, entendimento pela primazia do critério material; de outro, compreensão no sentido da necessidade de análise integrada dos elementos da demanda — partes, causa de pedir e pedido — sem hierarquização apriorística.
7. A solução unificada assentou que a natureza da relação jurídica litigiosa constitui o vetor primordial de definição da competência, mas sua identificação pressupõe exame conjunto dos elementos estruturantes da ação, não sendo a presença de ente da Administração Pública Indireta, por si só, determinante da competência das Turmas de Direito Público.
8. A orientação harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a competência interna é fixada em função da natureza do direito material controvertido.
9. Teses fixadas:

1.

I. A competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é fixada primordialmente pela relação jurídica litigiosa da demanda, ainda que figure como parte nos processos pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta.

2.

II. A determinação da relação jurídica litigiosa pressupõe análise conjunta de todos os elementos da demanda — partes, causa de pedir e pedido —, levando-se em consideração notadamente o interesse envolvido e sua maior ligação com a área especializada, as partes e o preciso enquadramento da incidência em concreto das normas de direito público ou de direito privado.

10. Quanto aos efeitos temporais, fixou-se que a tese deverá ser aplicada aos processos suspensos após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos, independentemente de trânsito em julgado, preservando-se, nas causas pendentes, a validade das decisões proferidas até ulterior deliberação do juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Incidente de Assunção de Competência julgado para fixação de tese vinculante, com definição de efeitos temporais. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente componente da 1ª Turma de Direito Privado no processo paradigma.

Tese de julgamento:

1.

A competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é fixada primordialmente pela natureza da relação jurídica litigiosa, ainda que figure como parte pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta.

2.

A determinação da natureza da relação jurídica litigiosa pressupõe análise conjunta dos elementos da demanda — partes, causa de pedir e pedido —, com prevalência do conteúdo do direito material controvertido e do regime jurídico aplicável, público ou privado.

3.

A tese firmada aplica-se aos processos suspensos após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos, independentemente do trânsito em julgado, preservando-se a validade das decisões anteriormente proferidas nas causas pendentes até nova manifestação do órgão competente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 173, §1º, II; CPC, arts. 43, 947, §2º, e 955; RITJPA, arts. 31, §1º, 31-A, §1º, e 187, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 182.184/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, CC 171.348/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 02.09.2020; STJ, REsp 1.869.867/SC e REsp 1.976.792/RS.(TJPA. IAC 0816071-77.2023.8.14.0000. Tribunal Pleno. Rel. Leonardo de Noronha Tavares. Julgado em 04/03/2026.)

Considerando os vetores determinados pelo IAC ao caso concreto, observa-se que a pretensão do interessado não possui natureza eminentemente privada ou patrimonial. A causa de pedir versa sobre o controle de legalidade de um ato administrativo de desligamento de empregado público, calcado na aplicação direta de normas constitucionais.

O precedente vinculante do STF no Tema 606 fulminou qualquer dúvida sobre a natureza da matéria:

A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão.

Dessa forma, enquanto lides contratuais típicas das estatais (como locação ou consumo) atraem o Direito Privado, a discussão sobre o vínculo funcional e as regras constitucionais de aposentadoria de empregados públicos enquadra-se na competência das Turmas de Direito Público, por força do Art. 31, paragrafo único, II, XVI do Regimento Interno.

Parágrafo único. Às Turmas de Direito Público serão distribuídos os feitos atinentes às matérias de sua especialização, compreendendo: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 44, de 25 de março de 2026)

II - controle e cumprimento de atos administrativos;

(...)

XVI - direito público em geral. (Acrescentado pela Emenda Regimental nº 44, de 25 de março de 2026)

Ressalte-se que a condição de Sociedade de Economia Mista do Agravado não desloca a competência para o Direito Privado quando o ato impugnado é exercido sob o manto de normas de Direito Público, caracterizando a verticalidade da relação jurídica.

Ante o exposto, e em estrita observância à tese firmada no IAC nº 0816071-77.2023.8.14.0000, conheço do presente Dúvida Não Manifestada na Forma de Conflito, e DECLARO A COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO para processar e julgar o feito, determinando a redistribuição imediata do Agravo de Instrumento à Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

É o voto.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2026